Tribunal: STF
Processo: AI 608323
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   INTEMPESTIVO. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
   ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA
   636 DO STF. INCIDÊNCIA. INCRA - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
   EXIGIBILIDADE EMPRESAS URBANAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O presente agravo foi interposto
   intempestivamente. A parte agravante foi intimada da decisão
   agravada em 5/12/2006 (fl. 208, verso). O agravo de instrumento
   foi protocolizado em 29/01/2007 (fl. 210), extemporaneamente.
II
   - O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças
   obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento
   das questões discutidas.
III - A apreciação dos temas
   constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
   Precedentes.
IV - Agravo regimental improvido.